Tribunal: TJDFT
Processo: 0728071-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728071-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório lançado na decisão proferida pelo eminente Desembargador César Loyola durante o plantão judicial: “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NELITON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de Conhecimento por ele ajuizada em face do BRB – BANCO DE BRASILIA SA, distribuída sob no 0706189-66.2019.8.07.0017, por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante narra, em brevíssima síntese, que o Réu/Agravado vem promovendo descontos mensais sobre seu salário depositado em conta corrente, a título de pagamento de empréstimo, e que no dia 02/12/2019 realizou o bloqueio da integralidade do salário depositado. Disse ter ajuizado a ação de origem a fim de obter sua inclusão no programa de renegociação de dívidas do Réu, bem como a limitação dos descontos a 30% do salário, tendo pleiteado os benefícios da gratuidade de justiça. No presente recurso, o Agravante busca a reforma da decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente obstar descontos sobre seu 13o salário ou para que sejam limitados a 30% (trinta por cento). Afirma estarem presentes os requisitos legais para deferimento da medida de urgência. Relatado, decido. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que na decisão agravada foi analisado unicamente o pedido de gratuidade de justiça, que, de fato, foi indeferido, tendo o juiz a quo concedido ao Autor/Agravante o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. Além disso, o juiz de origem determinou a emenda da petição inicial para se juntar o contrato de empréstimo e comprovar a relação jurídica entre as partes, tendo consignado, na decisão de indeferimento do pedido de reconsideração, ser inviável a análise da medida de urgência postulada sem o exame do contrato. Portanto, a pretensão relativa aos descontos em conta do Agravante não foram objeto de decisão, motivo pelo qual não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância. No que tange ao pedido de reforma da decisão referente à gratuidade de justiça, a pretensão não comporta solução no plantão judicial. De acordo com o artigo 4o da Portaria GPR no 2.301, de 02 de dezembro de 2019, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (destaquei) O presente pleito não se enquadra em nenhuma das referidas hipóteses. Em verdade, o que se verifica é que o d. Defensor Público equivocara-se ao solicitar a análise do referido petitório em sede de plantão judicial, notadamente porque o curso do prazo concedido à parte está suspenso até o dia 20/01/2020 (art. 220 do CPC)(...)(sublinhei)”. Acrescento que os autos foram remetidos a esta Relatoria por força do disposto na parte final do §2o do art. 119 do PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA APLICADO AOS JUÍZES E OFÍCIOS JUDICIAIS, a dispor que: “§ 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Conforme já adiantado, em suas razões, o autor pede que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente em obstar que o réu efetue descontos sobre seu 13o salário ou para que sejam limitados a 30% (trinta por cento). Pede, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar os efeitos da decisão atacada e, ao final, a sua reforma, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do aludido pedido. É o relatório. DECIDO. O conhecimento do recurso comporta esclarecimentos. Em relação ao pedido para suspensão dos descontos realizados em conta corrente pelo agravado, compartilho da compreensão exposta na decisão do i. plantonista. Isso porque o tema não foi objeto da decisão agravada, de modo que a sua análise pela vez primeira nesta Instância importaria nulidade em razão de supressão de instância. Logo, em relação ao tema, o recurso não merece ser conhecido. Em relação ao segundo ponto do agravo, pertinente ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade, razão por que deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que rejeitarem o pedido de gratuidade de justiça. Recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC/2015). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, cujo objetivo é contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assim, basta a simples afirmação do interessado naquele sentido para usufruir do benefício legal. Em suma, a condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear as referidas despesas. Nesse caso, incide a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ocorre que não existe presunção absoluta, pois, ad exemplum, conforme se verifica no CPC, até a revelia, quando decretada, gera presunção relativa de veracidade e não isenta o juiz do exame dos fatos e provas constantes dos autos. Nessa perspectiva, a presunção no caso deve ser atendida e eventual discordância deverá ser objeto de impugnação (art. 99, § 3o c/c art. 100, caput, ambos do CPC). Se assim não fosse, far-se-ia necessário o decreto de inconstitucionalidade na via difusa sobre a gratuidade no CPC. No entanto, a lei adjetiva é indubitavelmente constitucional. A propósito, transcrevo precedente do Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290)”. Destaque-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos posteriores ao seu deferimento. Diante disso e à vista presunção de veracidade consubstanciada na declaração de hipossuficiência de id. 13391948, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça. Não bastante, verifica-se da decisão agravada que o fundamento do indeferimento se restringe à remuneração do autor, qual seja, R$ 4.200,00 líquidos mensais. Contudo, com a devida vênia, entendo que esse critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nessa direção, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE GRATUIDADE TÃO SOMENTE COM BASE NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AUTOR DA DEMANDA. CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (renda do autor), importa em violação aos dispositivos da Lei no 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016)”. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. O fato de o Agravante perceber salário razoável não impede a concessão da gratuidade de justiça, quando se verifica que não dispõe de recursos para adimplir as despesas processuais em razão dos elevados gastos mensais. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão n.973336, 20160020134458AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 322/338) (g,.n) Ademais, ao menos nesta fase de cognição sumária, não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do autor e, por conseguinte, o seu direito à concessão da gratuidade de justiça, até porque reclama a ocorrência de desconto pelo réu em sua conta corrente capaz de inviabilizar as suas finanças. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento e, na extensão, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, ATRIBUO-LHE efeito suspensivo e DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, até manifestação final do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se, inclusive a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2020. ROBSON BARBOSA Desembargador